Tribunal: TJES
Processo: 5012410-35.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Negativa de Prestação Jurisdicional
Data de julgamento: 2026-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012410-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MAURA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LITISPENDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATO SUPERVENIENTE NÃO DEMONSTRADO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Previdencia Usiminas contra acórdão (id. 18065046) que conheceu e negou provimento a agravo de instrumento interposto em face de Maura Pereira de Oliveira.

A parte embargante alega haver omissão pela não análise de fatos supervenientes e novos cálculos que afastariam a preclusão consumativa, bem como contradição ao não analisar a litispendência sob o fundamento formal de inadequação da via eleita. Pede, ainda, o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição no acórdão embargado que justifique o reexame da preclusão consumativa e da litispendência na fase de cumprimento de sentença, bem como verificar a ocorrência de intuito protelatório no recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou de forma clara que a matéria de fundo (segregação de fundos e responsabilidade patrimonial) já havia sido decidida anteriormente, ocorrendo a preclusão consumativa. o ato de constrição subsequente ou novos cálculos não reabrem prazo para discutir tese já refutada.

5. Não há contradição em relação à litispendência, visto que a fase de cumprimento de sentença possui rito específico e contornos cognitivos estreitos. a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC) impede a rediscussão de defesas formuláveis na fase de conhecimento, exigindo-se que eventuais causas extintivas ou modificativas sejam supervenientes à sentença (art. 525, §1º, inciso VII, do CPC), o que não foi demonstrado pela embargante.

6. O intento da parte é rediscutir o mérito, o que não é permitido na estreita via dos aclaratórios. para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, na forma do art. 1.025 do CPC. afastada a multa, por não se verificar viés protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

8. Tese de julgamento: “A reiteração de teses já decididas atrai a preclusão consumativa, e a análise de litispendência em fase de cumprimento de sentença esbarra na coisa julgada material quando não demonstrada como fato superveniente à formação do título executivo judicial, sendo incabível a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, V e § 3º; 508; 525, § 1º, VII; 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28.04.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PREVIDENCIA USIMINAS

contra v. acórdão (id.
18065046
) que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto em face de
MAURA PEREIRA DE OLIVEIRA
,
ora embargada.

Em suas razões recursais (id.
18296352
), a parte embargante alega, em síntese, que (i) há omissão pela suposta não análise a superveniência de fatos e a apresentação de novos cálculos pela exequente, o que afastaria a ocorrência de preclusão consumativa e (ii) contradição quanto a litispendência, pois por ser matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não poderia ter sua análise afastada sob fundamento meramente formal de inadequação da via eleita. Por fim, prequestiona diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores.

Contrarrazões no id.
18817509
sustentando a inexistência de vícios e pugnando pela aplicação de multa por embargos protelatórios.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5012410-35.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: MAURA PEREIRA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
PREVIDENCIA USIMINAS

contra v. acórdão (id. 18065046), que, nos autos do agravo de instrumento, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto em face de
MAURA PEREIRA DE OLIVEIRA
,
ora embargada.

Em suas razões recursais (id. 18296352), a parte embargante alega, em síntese, que (i) há omissão pela suposta não análise a superveniência de fatos e a apresentação de novos cálculos pela exequente, o que afastaria a ocorrência de preclusão consumativa; (ii) e contradição quanto a litispendência, pois por ser matéria de ordem pública cognoscível de ofício, não poderia ter sua análise afastada sob fundamento meramente formal de inadequação da via eleita. Por fim, prequestiona diversos dispositivos legais e constitucionais para fins de acesso às instâncias superiores.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

"A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)". grifei.

Entretanto, ao cotejar as razões recursais com os termos do
decisum
embargado, verifica-se, de imediato, o nítido intento da parte ora recorrente de rediscutir o mérito da conclusão adotada por este E. Colegiado Revisor, o que não é permitido pela estreita via dos aclaratórios.

A embargante sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não considerar fatos supervenientes e novos cálculos que afastariam a preclusão. Todavia, o v. acórdão enfrentou a questão de forma clara ao consignar que a matéria de fundo, qual seja a segregação de fundos e responsabilidade patrimonial, já havia sido decidida em momento anterior.

O julgado foi explícito ao asseverar que:

“
Ainda que a execução siga e haja novos cálculos ou penhoras, a matéria de fundo que versa sobre a existência ou a exigibilidade da obrigação, a impenhorabilidade de ativos específicos ou a aplicação da tese jurídica de segregação de fundos já foi objeto de defesa e decisão anterior, não pode ser renovada. O ato de constrição subsequente não tem o condão de reabrir o prazo para discutir a tese jurídica já refutada, mas apenas o de desafiar eventuais ilegalidades na forma da nova penhora ou em erros aritméticos decorrentes de fatos supervenientes.”

Vê-se, assim, que as matérias foram devidamente apreciadas pelo órgão julgador, que sobre elas, contudo, adotou entendimento contrário aos interesses da embargante.

Dessa forma, o que a embargante denomina como “erro de premissa fática” é, em verdade, a sua discordância com a conclusão jurídica de que a reiteração de teses já decididas atrai o instituto da preclusão consumativa.

Quanto à litispendência, a embargante aponta omissão e contradição, sob o argumento de que, por consubstanciar matéria de ordem pública e pressuposto processual (art. 485, V e § 3º, do CPC) , o Tribunal não poderia afastar sua análise sob o fundamento de inadequação da via.

Contudo, não se vislumbra o vício apontado. O acórdão embargado fundamentou de maneira clara que a fase de cumprimento de sentença possui rito específico e contornos cognitivos estreitos. Embora a litispendência seja cognoscível de ofício, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, incide a eficácia preclusiva da coisa julgada (art. 508 do CPC). Esse fenômeno impede a rediscussão de alegações e defesas que poderiam ter sido formuladas na fase de conhecimento, inclusive as matérias de ordem pública.

Além disso, vê-se que o acórdão não falhou em enfrentar o tema, como se vê em:

“
Embora a litispendência seja, de fato, matéria cognoscível de ofício e a qualquer tempo, a fase de cumprimento de sentença possui um rito específico e restrito. O Art. 525, §1º, do CPC, não elenca a litispendência como tema de impugnação, mas apenas, no inciso VII, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como o pagamento, desde que supervenientes à sentença.”

A análise de questões extintivas ou modificativas da obrigação exige que estas sejam supervenientes à sentença (art. 525, §1º, inciso VII, do CPC). Como a embargante não demonstrou que a referida litispendência configura fato superveniente à formação do título executivo judicial, seu reexame neste momento processual esbarra na coisa julgada material, não havendo que se falar em contradição ou recusa de prestação jurisdicional.

Portanto, está claro que o que pretende a parte embargante é obter reexame de matéria julgada na apelação cível, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão.

No mais, o prequestionamento pretendido pelo embargante não se afigura viável porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento, só são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, não verifico, neste primeiro intento, o viés protelatório dos aclaratórios, de forma que se mostra indevida a condenação da embargante ao pagamento da respectiva multa.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)